Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720972-71.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON MÁRCIO BARROSO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI. 1. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente. Como indício, entende-se aquela circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize concluir, por indução, a existência de outra circunstância (CPP, art. 239). 2. Somente é cabível a despronúncia quando ausentes indícios suficientes de autoria. Contudo, diante de qualquer dúvida razoável, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 3. Não é cabível o exame aprofundado do conjunto probatório, antes de ser submetida a questão ao Conselho de Sentença. 4. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não deveria ter sido pronunciado, diante da ausência de indícios de autoria ou de sua participação no crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 413 e 414, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “as provas colhidas nos autos apontam indícios de que os acusados seriam supostamente integrantes do CSN – Comando Sol Nascente e que o crime cometido em desfavor da vítima BRAZ teria ocorrido em razão de conflitos dos grupos rivais atuantes na grilagem de terras na região do SHSN. Pelo que consta, em tese, a vítima BRAZ teria sido executada por vingança, como retaliação do óbito de RAFAEL NUNES, vulgo 'Narré', crime cometido dias antes dos fatos destes autos. Dessa forma (...) verifica-se que estão demonstrados os indícios suficientes de autoria e participação dos acusados, nos termos da peça acusatória. Cabe ressaltar, ademais, não ser cabível o exame aprofundado do conjunto probatório, antes de ser submetida a questão ao Conselho de Sentença” (ID 46091192). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027